Tribunal: TJMT
Processo: 1033723-67.2024.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033723-67.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RONNER ALEXANDER LARA - CPF: 709.410.532-02 (RECORRENTE), ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI - CPF: 035.860.011-18 (ADVOGADO), BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0408-03 (RECORRIDO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. ORIGEM DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA COBRANÇA INDEVIDA. CONDUTA ILÍCITA NÃO CONFIGURADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS.
RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO
SOMENTE
O DO RECLAMADO
.

1.
Nos termos da Teoria da Asserção,
quando a
s partes da relação jurídica
de direito
material coincidem com as partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada
sua legitimidade
, ficando a
discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda
.

No presente caso, verifica-se que as partes da relação jurídica de direito material coincidem com as partes desta demanda, o que lhes confere legitimidade para figurarem nos polos ativo e passivo.

2.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
.
Não

estando

comprovado

nos
autos que
houve
a
cobrança

indevida
de
valores
pela
parte

reclamada
,
não

há

como

reconhecer
a
conduta

ilícita
.

3.
A litigância de má-fé se caracteriza
pela

prática
dolosa

de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC
.

A

alteração
da
verdade
dos
fatos
,

dolosamente
,
caracteriza

litigância
de
má-fé
.

4.
R
ecursos

conhecidos
, mas
provido

somente
o da
parte

reclamada
.

5.
Custas processuais e honorários advocatícios pela parte reclamante
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1033723-67.2024.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

Recorrentes
:
RONNER ALEXANDER LARA e BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA.

Recorridos
:
BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA. e RONNER ALEXANDER LARA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

RONNER ALEXANDER LARA

ajuizou

reclamação

em
face de
BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA
.
Noticiou
que: a)
teve

seus
dados
negativados
a
pedido
da
parte

reclamada
,
por

uma

dívida
no valor de R$ 124,76, que
desconhece
; b)
contatou
a
parte

reclamada
a
fim
de
solucionar
o impasse,
sem

êxito
.
Requereu
a
declaração
de
inexistência
do
débito
,
além
da
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a) a
parte

reclamada

não

apresentou

provas que demonstrem a regularidade da negativação do nome da parte

reclamante
,
tampouco

a

existência
de
relação

jurídica
entre
elas
; b) a
negativação

indevida

gera
o
dever
de
indenizar
. Ao final,
julgou

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
declarar

inexistente
o
débito
,
bem

como
para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
, no valor de R$ 5.000,00.

Ambas as partes interpuseram
Recurso Inominado
.

A
parte

reclamante

sustenta

que o valor da
indenização

fixado

pelo

juízo
singular é
ínfimo
e
deve
ser
majorado

para R
$
10.000,00
.

A
parte

reclamada

arguiu
a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
e, n
o
mérito
,
sustentou
que: a)
não

há

contrato

firmado

em

nome
da
parte

reclamante
; b) o
extrato
de
negativação

apresentado
com
a

inicial

foi

fraudado
e o
débito
que
nele

consta

pertence
à
terceira

pessoa
; c)
não existe nenhuma

restrição

vinculada

ao
CPF da
parte

reclamante
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
,
para serem

julgados

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

inicial
.
Alternativamente
,
requereu
a
redução
do
quantum

indenizatório
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
pela
parte

reclamada
,
visando

o nã
o

provimento

d
o

recurso

interposto
pela
parte

reclamante
. A
parte

reclamante
,
e
mbora

intimada
(ID 264532770/PJe2),
não

apresentou

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Legitimidade

passiva
.

A

indicação
das partes,
na

petição

inicial
,
trazendo

como
causa de
pedir

fundamentos
que
evidenciam

a

existência
de
uma

suposta

relação

jurídica
de
direito
material entre
elas
, é
suficiente
para
sustentar
a
legitimidade
,
como

preconizado
pela
Teoria da
Asserção
,

amplamente

aceita
no c. STJ:

(...) 1.

Não

há

ilegitimidade

passiva

nas

hipóteses

em
que a
pertinência

subjetiva

do

réu

em

relação
à
pretensão

deduzida

em

juízo

torna
-se
evidente
à luz da
teoria
da
asserção
,
segundo
a qual as
condições
da
ação

devem

ser
aferidas

tomando

como

pressuposto
,
provisoriamente
,
apenas

em

juízo

de

admissibilidade

da

demanda
,

as

próprias

afirmações

ou

alegações

contidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-se
qualquer

atividade

probatória
. (...) 3.
Agravo
regimental a que se
nega

provimento
. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em
igual

sentido
é o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos
termos
da Teoria da
Asserção
,
quando
as partes da
relação

jurídica
de
direito
material
coincidem
com partes da
relação

jurídica
processual,
resta

evidenciada

sua

legitimidade
,
ficando
a
discussão

quanto
à eventual
responsabilidade
civil para
exame
no
mérito
da
demanda
.
Precedentes
do STJ. As partes da
relação

jurídica
material
não

coincidem
com partes da
relação

jurídica
processual,
evidenciando

a

ilegitimidade
da
parte

reclamada
. (TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de
Julgamento
: 10/10/2023, Terceira
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 11/10/2023)

Em
exame

somente
das
alegações

contidas

na

inicial
,
verifica-se que as partes da relação jurídica de direito material (relação contratual) coincidem com as partes desta demanda, o que lhes confere legitimidade para figurarem nos polos ativo e passivo.

A
eventual
discussão

quanto
à
responsabilidade
civil da
parte

reclamada

depende
da
análise
da
tese
de
defesa
e do conjunto
fático

probatório
,
pontos
que
serão

examinados
,
apropriadamente
, no
mérito
da
demanda
.

Portanto
,
afasto
a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
.

Origem
da
dívida
.

É do
credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não
ser
razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

A
propósito
:

(...)
Negativa
de
contratação
e de
existência
de
débito
. Caso
em
que o
autor

nega

a

existência
de
contratação
e de
débito
junto à
instituição

financeira

ré
,
razão
pela qual
afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito
e da
origem
do
débito
que
motivou

a

inscrição

desabonatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.

Faturas

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação
.
Não
tendo a
demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe

competia
,
impõe
-se a
declaração
de
nulidade
da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
da
inscrição

negativa
. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de
Julgamento
: 22/11/2017, Nona Câmara
Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da Justiça do
dia
24/11/2017)

Na
mesma

direção
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
:

(...) 3. O
artigo
14 do Código de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
.4. Se a
consumidora

alega

desconhecer

a

existência
de
relação

jurídica
entre as partes e,
consequentemente
, a
responsabilidade

pelo

débito

questionado
,
cabia
a
Reclamada

comprovar
a
sua

origem
e
licitude
,
ônus que não se desincumbiu a teor do disposto
no art. 373, II, do CPC. (...) (
Recurso

Inominado

no
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

No
caso
dos autos, a
parte

reclamante

alegou
que
seus
dados
foram

encaminhados

aos

cadastros

restritivos
de
crédito
, a
pedido
da
parte

reclamada
,
em

razão
de
dívida
no valor de R$ 124,76.

A
fim
de
comprovar

suas

alegações
, a
parte

reclamante

apresentou
o
extrato
de
negativação

juntado
no ID 264532291/PJe2.

A parte reclamada, contudo, afirmou que jamais encaminhou os dados da parte reclamante para os cadastros restritivos de crédito e que os dados do contrato que constam no extrato de negativação apresentado com a petição inicial referem-se
à
terceira pessoa, qual seja, ANDERSON (ID 264532751 e 264532752/PJe2).

Analisando
as
provas

apresentadas

por
ambas as partes,
verifica
-se que
assiste

razão
à
parte

reclamada
,
porquanto
no
extrato

apresentado
pela
parte

reclamante

não

constam

informações

básicas

como
: a) o
órgão

emissor
do
referido

documento
; b)
informações

quanto

ao
histórico de
restrições

em

nome
da
parte

reclamante
,
comumente

apresentadas

nos

extratos
de
negativação
; c) dados do
solicitante
do
extrato
.

Ademais
, a
parte

reclamada

conseguiu

demonstrar
que
o

exato

número do contrato que consta no extrato de negativação
(
197105073
)

corresponde

ao

contrato

firmado

em

nome
de
terceiro
,
conforme

documentação

juntada
no ID 264532751/PJe2.

Embora
se deva
proporcionar

ao

consumidor
a
facilitação
das
provas
de
seus

direitos
(
art. 6o,
inciso
VIII do CDC), no
presente

caso
, o
ônus

probatório
continua com a
parte

reclamante
, pois o
consumidor

tem
o
ônus

probatório

quanto
à
existência
de
dívida

em

seu

nome
.

Desse modo, pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as quais, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
, no
caso
a
parte

reclamante
,
concluindo
-se que
não

houve

cobrança

indevida

realizada
pela
parte

reclamada
.

Portanto
,
não

há

conduta

ilícita
.

Litigância
de
má-fé
.

A litigância de má-fé se caracteriza pela prática

dolosa
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo
80 do CPC.

Não

destoa
a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1. Segundoa
reiterada

jurisprudência

deste
Superior Tribunal de Justiça,a

mera

utilização
de
recursos

previstos

em

lei
não

caracteriza
,
por

si

só
,
litigância
de
má-fé
,
devendo
ser
demonstrado
o
caráter

manifestamente

infundado
do
reclamo

ou
o
dolo
da
parte

recorrente

em

obstar
o normal

trâmite
do
processo
, o que
não
se
vislumbra
no
caso

concreto
. 2.

Embargos de
declaração

acolhidos
,
sem

efeitos

infringentes
, para
sanar

a

omissão

acerca
da
apontada

litigância
de
má-fé
. (STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

Em
exame
dos autos, nota-se que o
caso

em

apreço
se
enquadra
n
a hipótese

previst a no inciso I I do artigo
80 do CPC, pois a
parte

reclamante

alterou
a
verdade
dos
fatos
,
apresentando

extrato
de
negativação
com
informação

inverídica
,
fato

comprovado

nos
autos pela
parte

reclamada
.

Nesse
sentido
:

(...) 2. A
litigância
de
má-fé
se
caracteriza
pela
prática

dolosa
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo
80 do CPC.
A

alteração
da
verdade
dos
fatos
, de forma
dolosa
,
caracteriza

litigância
de
má-fé
. A
parte

reclamante

afirma
que
não

conhecia

a

existência
do
débito
, mas
assinou

canhotos
de
notas

fiscais
para
retirada
do
produto
da
reclamada
. 3.
Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao
quantum
indenizatório
. (...) (N.U 1032227-74.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/10/2023,
publicado
no DJE 04/10/2023)

Por
estas

razões
, é
devida
a
multa

por

litigância
de
má-fé
,
prevista
no
artigo
81 do CPC, a qual
fixo

em

R$ 1.012,47
,
apurada
com base
em

10%

sobre
o
valor da causa (R$ 10.124,76
).

Por
fim
,
considerando
o
previsto
no
artigo
55 da Lei no 9.099/95, o qual
prevê
que a
parte

condenada

por

litigância
de
má-fé

deverá

arcar
com as
custas
e com
os

honorários
do
advogado
,
fixo-os

em

R$ 1.012,47
,
correspondendo
a
10%

sobre
a
pretensão

econômica
da
ação
(
R$ 10.124,76
).

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

dos
recursos
e:

a)
nego

provimento

ao

recurso

interposto
pela
parte

reclamante
;

b)
dou

provimento

ao

recurso

interposto
pela
parte

reclamada
,
para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Conden
o
a
parte

reclamante

ao

pagamento
de
R$ 1.012,47
(mil e doze reais e
quarenta
e
sete
centavos)
, a
título
de
indenização

por

litigância
de
má-fé
,
bem

como

ao

pagamento
de
R$ 1.012,47
(mil e doze reais e
quarenta
e
sete
centavos)
, a
título
de
honorários
do
advogado
,

devidamente

corrigido

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir
da
propositura
da
ação
, e
juros
de mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
publicação

desta

decisão
.

E
sclareço
que as
verbas

devidas

em

decorrência
da
litigância
de
má-fé

não

estão

acobertadas

pelo

benefício
da
justiça

gratuita
,
nos

termos
do art. 98, §4o, do CPC.

Por fim, determino a extração de cópia integral dos autos, para remessa
ao NUMOPED,
à OAB/MT,
ao
Ministério Público e
à
Polícia Judiciária Civil, para as providências que
julgarem cabíveis, ante a possível prática delituosa.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2025